Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716576-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS, ROGERIO CAMPOS OLIVEIRA, NUBIA BORGES KRUGER, SERGIO JOSE DIAS ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0706417-89.2019.8.07.0001, indeferiu o reconhecimento da fraude contra credores (ID no 123353733, págs. 1-3). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 124126905. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 35594033. 5. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO